Tribunal: TJDFT
Processo: 0710580-21.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO À SEGUNDA RÉ. REVELIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão de contrato de arrendamento de estabelecimento comercial, declarando rescindido o pacto firmado entre autor e primeiro réu e condenando este ao pagamento dos valores devidos a título de arrendamento e encargos. Em relação ao segundo réu, o pedido foi julgado improcedente, tendo sido decretada a revelia. O recurso busca a condenação dos autores ao pagamento de honorários advocatícios em favor do segundo réu em razão da improcedência dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se, apesar da revelia do segundo réu, são devidos honorários advocatícios em seu favor diante da improcedência do pedido; e se é possível conhecer do pedido de gratuidade de justiça após ter a parte efetuado o recolhimento do preparo recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça não pode ser apreciada, uma vez que o posterior recolhimento do preparo recursal configura ato incompatível com o pedido, caracterizando preclusão lógica, conforme entendimento consolidado deste Tribunal.
4. Não é cabível a condenação dos autores ao pagamento de honorários advocatícios em favor do segundo réu, pois, apesar da improcedência dos pedidos, o réu foi revel e não apresentou defesa tempestiva, inexistindo resistência técnica à pretensão inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “1. O recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, configurando preclusão lógica.” “2. Não são devidos honorários advocatícios ao réu não que apresentou contestação tempestiva, inexistindo resistência técnica à pretensão inicial.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 565 a 578, 1.142 a 1.144; CPC/2015, arts. 85, §10, 344, 355, I, 507, 1.015, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0719284-23.2024.8.07.0007, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 5/11/2025; TJDFT, APC 0728282-61.2025.8.07.0001, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 11/9/2025; TJDFT, APC 0712110-60.2024.8.07.0007, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 4/9/2025; TJDFT, APC 0721658-41.2022.8.07.0020, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 24/4/2024; TJDFT, APC 0728712-18.2022.8.07.0001, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 19/7/2023; STJ, REsp 2.030.892/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 29/11/2022.